Tribunal: STF
Processo: ARE 1541556
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS E DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    2. As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelos precedentes paradigmas estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso. 



    3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os Embargos de Divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.